Tribunal: TJSP
Processo: 2005969-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DE MOLDE A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO DE FORTUNA DO BENEFICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.